Tribunal: STF
Processo: RE 1577214
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. Alegação de violação aos arts. 1º, 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. Deficiência na fundamentação da preliminar da repercussão geral. Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Violação ao dever de fundamentação das decisões. Não ocorrência. Condenação. Comprovação do dolo. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOLO. AUSÊNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO.



    1. Ainda que provada a autoria e materialidade de conduta causadora da supressão ou redução do pagamento de tributos, não há que se falar em crime cometido pelo representante de empresa quando não fica provado o seu dolo, além de uma dúvida razoável.



    2. A utilização de títulos públicos prescritos e sem liquidez, ainda que não impeça a permanência do débito fiscal, não configura delito se a acusação não consegue comprovar, de modo satisfatório, a vontade criminosa de suprimir total ou parcialmente, de forma indevida, o pagamento dos tributos.



    3. Ainda que a irregularidade persista sob uma perspectiva fiscal, ela não é criminosa se corresponde a mera tentativa, ainda que indevida, de solucionar uma suposta crise financeira que afeta a empresa, especialmente diante da prévia contratação de uma consultoria tributária para a realização de compensações, que a fez agir com base em pareceres e em uma narrativa jurídica plausível. 



    4. Ratifica-se a ausência de prova do dolo se o próprio réu busca cancelar o contrato e reaver os valores pagos à consultoria quando percebe que as compensações não surtiriam os efeitos esperados, sem demonstração da acusação de que isso aconteceu apenas para tentar encobrir uma prática criminosa. 



    5. A contratação de consultoria especializada, e de pareceres que indicam a viabilidade jurídica de determinada conduta, a princípio afasta a possibilidade de imputação de um resultado delituoso ao agente, ressalvada prova contrária apresentada pela acusação. 



    6. A falta de prova de dolo do agente conduz à manutenção da absolvição, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



     7. Apelação desprovida.”



    (Apelação Criminal nº 0802965-83.2019.4.05.8500, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Desembargador Élio Wanderley de Siqueira Filho, p. 18.10.2024).  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal a quo omitiu-se acerca do exame de argumentos que teriam potencialidade para alterar o julgamento. 



    Alega que “[n]o caso em concreto, verifica-se que o órgão julgador negou-se a se debruçar sobre os questionamentos que poderiam servir como óbice à sua decisão, no momento da apreciação dos Embargos de Declaração, violando os dispositivos indicados como vulnerados, especialmente o judicial control”.



    Sustenta a condenação do recorrido, diante do caráter doloso de sua conduta, uma vez que “nada do que foi trazido pelo Acórdão (impugnado) são fatos que ocorreram de forma concomitante aos crimes, afastando, à luz da Teoria Finalística da Ação, a sua dolosidade e consequente atipicidade, muito menos indicam qualquer motivação para a existência ou inexistência das elementares que os caracterizam. Em verdade, são fatos posteriores, cuja eficácia em nada alteraria o fato anterior relacionado aos crimes, anteriormente consumados”. 



    Requer que o recurso seja conhecido e provido para “anular o Acórdão combatido, com a determinação ao órgão recorrido para que aprecie as questões levantadas nos Embargos de Declaração, seja pela omissão na fundamentação completa da matéria, seja por violação à garantia constitucional do judicial control”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    De qualquer forma, ainda que superados os óbices acimas, verifico que o presente recurso extraordinário não comporta provimento. 



    Sustenta o Recorrente negativa de jurisdição em razão da ausência de apreciação dos argumentos formulados nas razões de apelação e nos embargos de declaração opostos no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 



    O Tribunal Regional Federal, ao corroborar o entendimento do juízo de primeiro grau sobre a ausência de provas acerca do dolo do recorrente, consignou que (Doc. 347)



    “(...)



    Dito tudo isso, passo à análise da materialidade e autoria.



    O órgão ministerial acusou o réu Lauro Antônio Teixeira Menezes, sócio-administrador e gestor de fato da empresa Viação Senhor do Bonfim LTDA., e José Maria de Almeida, então representante e administrador da A.N. Consultoria e Assessoria Contábil LTDA., da prática de fraudes tributárias consistentes em lançar informações falsas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) entre novembro de 2008 e novembro de 2010. A acusação também recai sobre o não repasse de contribuições previdenciárias aos cofres do INSS referentes aos períodos de junho a dezembro de 2009, além dos meses de julho e agosto de 2010. Foi reconhecida, no entanto, a extinção da punibilidade em relação ao réu José Maria de Almeida, diante de seu falecimento.



    A materialidade das infrações foi comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais n. 10510.721421/2013-02, cuja cópia está nos autos (ids. 4058500.2779094 e 4058500.2779098). Constatou-se, nos procedimentos administrativos fiscais nº 10510.721.419/2013-25 e 10510.721420/2013-50, que a empresa Viação Senhor do Bonfim LTDA lançou informações errôneas nas GFIPs, reduzindo indevidamente as contribuições previdenciárias, com base em compensações fictícias, utilizando títulos públicos prescritos, sem liquidez ou exigibilidade.



    Os valores devidos, não recolhidos, totalizam R$ 13.413.217,06, segundo o auto de infração DEBCAD n. 51.036.876-0, e R$ 1.113.782,83, conforme o auto de infração DEBCAD n. 37.368.428-2, além de multa de R$ 14.409.432,27, conforme termo de encerramento do procedimento fiscal (id. 4058500.2779098).



    A autoria da conduta voltada a Lauro Antônio Teixeira Menezes também está devidamente comprovada nos autos. Diversas testemunhas confirmaram que ele era, de fato, o responsável pelas decisões administrativas da Viação Senhor do Bonfim LTDA.. Jessé Araújo Pinheiro, responsável técnico pela contabilidade da A.N. Consultoria, afirmou que José Maria de Almeida e Paulo César do Nascimento eram os dirigentes da empresa e que houve uma reunião em que a cláusula de compensação foi apresentada, com um deságio de 50% a ser pago pela Viação Senhor do Bonfim LTDA.. Nivaldo Fernandes Oliveira Filho, ex-gerente administrativo-financeiro da Viação Senhor do Bonfim, aduziu que a empresa enfrentava dificuldades financeiras e que Lauro Antônio Teixeira Menezes era o gestor, mas não soube informar detalhes sobre o contrato de compensação. Hildemar da Silva, contador da Viação Senhor do Bonfim entre maio de 2009 e 2010, afirmou que o contrato entre a Viação Senhor do Bonfim LTDA. e a A.N. Consultoria foi assinado por Lauro Antônio Teixeira Menezes, sendo ele quem tomava as decisões. Luciene Maria de Jesus, contadora interina da Viação Senhor do Bonfim, também confirmou que o réu Lauro Antônio foi o responsável pela contratação da consultoria para as compensações tributárias.



    Apesar das evidências que apontam a autoria da conduta, o dolo do agente não está suficientemente comprovado nos autos.



    Para configurar o crime de supressão de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A, III, do Código Penal, é necessário que o réu tenha almejado omitir, total ou parcialmente, fato gerador de contribuições sociais previdenciárias para suprir ou reduzir o seu pagamento. De seu turno, a prática do art. 168-A, do CP, exige a vontade de não repassar as contribuições previdenciárias retidas dos funcionários da empresa.



    A Procuradoria Regional da República da 5ª Região opinou pela emendatio libelli para substituir a tipificação do art. 337-A, do Código Penal, pelo art. 2º, I, da Lei 8.137/1990, cuja previsão é a seguinte:



    Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 



    I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



    A alegação da douta Procuradoria é bastante relevante para substituir a tipificação. Contudo, esbarra no mesmo problema quando analisado os outros crimes: a ausência de dolo do acusado em fazer declaração falsa, conforme se verá adiante.



    Como bem salientou a sentença, dentre os documentos relevantes a comprovar a inexistência de dolo, destacam-se:



    Contratos particulares de cessão onerosa entre a A.N. Consultoria e a Viação Senhor do Bonfim LTDA., que faziam referência a títulos da dívida pública externa, supostamente registrados na Bovespa e reconhecidos pelo Tesouro Nacional. Esses contratos sugerem que a empresa foi assessorada por consultoria especializada, o que poderia indicar boa-fé por parte do réu ao acreditar que estava utilizando créditos legítimos para a compensação tributária.



    Notificações extrajudiciais enviadas pela Viação Senhor do Bonfim LTDA. contra as empresas Consultec e A.N. Consultoria, demandando reembolso dos valores pagos pelos contratos de compensação, corroboram a alegação de que, ao descobrir a irregularidade dos títulos, o réu tentou cancelar os contratos e buscar ressarcimento dos prejuízos.



    Parecer técnico do advogado Marcelo Kiyoshi Harada (id. 4058500.2779086) indicava que os títulos poderiam ser usados para extinção de obrigações tributárias, fortalecendo a tese de que o réu foi induzido a acreditar na legalidade das compensações.



    Parecer da PGFN (Parecer PGFN/COF/N. 2.367/2000), assinado pelo Procurador-Geral da República, que reconhece a perpetuidade da dívida oriunda do Decreto n. 6.019/1943, reforça a confusão jurídica existente acerca da validade dos títulos utilizados.



    No caso, houve supressão de tributos mediante a utilização de títulos públicos prescritos e sem liquidez, como mencionado. Porém, não ficou demonstrada uma vontade criminosa de suprimir total ou parcialmente, de forma indevida, o pagamento dos tributos. Pelo contrário, ainda que o débito fiscal persista em função da irregularidade, ela correspondeu a uma mera tentativa, ainda que indevida, para solucionar uma suposta crise financeira que afetava a empresa Viação Senhor do Bonfim LTDA (o mesmo aconteceria se a conduta tivesse sido praticada para elevar seu lucro, porque ele, por isso, por si só, não é crime).



    O réu, ao contratar uma consultoria tributária para a realização de compensações, agiu com base em pareceres e em uma narrativa jurídica plausível, na pior das hipóteses sem prova de que não tenha atuado em erro sobre o descabimento das referidas compensações e, consequentemente, sobre a indevida supressão ou redução tributária.



    Realmente, como bem exposto na sentença, os documentos anexados correspondem a pareceres técnicos e contratos firmados entre a empresa e consultorias que ofereciam tais compensações. O próprio réu buscou cancelar o contrato e reaver os valores pagos à consultoria quando percebeu que as compensações não surtiriam os efeitos esperados. Essas evidências sugerem que a vontade do réu era apenas regularizar a situação financeira da empresa e não se apropriar indevidamente das contribuições, nem mesmo fazer declaração falsa ou suprimir o pagamento de tributos.



    Perceba-se que nem mesmo sob um ponto de vista funcionalista, baseada em uma valoração normativa desse contexto, pode-se chegar a solução diferente. A contratação de consultoria especializada e de pareceres que indicam a viabilidade jurídica de determinada conduta a princípio afasta a possibilidade de imputação de um resultado delituoso ao agente, ressalvada prova contrária apresentada pela acusação, além de uma dúvida razoável. Essa comprovação poderia acontecer, por exemplo, mediante demonstração da vontade criminosa por intermédio quebra lícita de sigilo telefônico, de mensagem eletrônica, etc., o que não aconteceu. 



    Portanto, a sentença que absolveu o réu deve ser mantida. Não ficou comprovado o dolo necessário para a configuração dos crimes fiscais mencionados. Pelo contrário, o que consta dos autos sugere que o réu foi induzido a erro por pareceres técnicos e consultorias que ofereciam soluções aparentemente legais para a compensação de tributos, contexto que, à falta de prova contrária, conduz à manutenção da absolvição, conforme o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Confirmada a absolvição, ficam prejudicados os argumentos em torno da dosimetria da pena. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento da apelação.”



    Ao apreciar os aclaratórios opostos pelo Parquet, o Tribunal Regional Federal assentou que (evento 366):



    “O Senhor DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA FILHO: Trata-se de Embargos de Declaração , opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF , em face do acórdão desta Primeira Turma, que manteve a sentença absolutória de LAURO ANTÔNIO TEIXEIRA MENEZES, da prática dos crimes dos arts. 168-A e 337-A, III, ambos do Código Penal, apontando insuficiência de fundamentação no julgado.



    Conforme relatado, o MPF opôs embargos de declaração contra a decisão absolutória de Lauro Antônio Teixeira Menezes, acusado de não repassar contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e de tentar quitar dívidas tributárias com títulos públicos sem validade. Argumenta, o Parquet , basicamente, que a tentativa frustrada de pagamento não elimina o dolo original do ato ilícito e pede esclarecimento sobre a absolvição, considerando a tipicidade e o dolo dos crimes imputados.



    Ainda, o órgão acusador questiona os pontos que ora transcrevo ipsis litteris :



    (...) Daí se pergunta: 



    Qual a razão de uma tentativa posterior ao crime de obter a extinção da sua punibilidade, que terminou frustrada, conseguiu afastar a existência do dolo de um fato anterior, quando isso, tivesse resultado de um parcelamento descumprido, levaria apenas ao julgamento do processo criminal? 



    Em outras palavras, qual a razão de uma tentativa frustrada de pagamento, fato posterior ao crime, ter o condão de desconstituir o dolo e levar o réu à absolvição, como se fosse uma causa demonstrativa da ausência de tipicidade dos fatos?



    Pois bem. 



    De acordo com o disposto nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração não deve ser utilizado com o propósito de modificar o conteúdo do julgamento já proferido. Sua função legal é outra: destina-se a esclarecer eventuais obscuridades, suprir omissões ou resolver contradições ou ambiguidades que possam comprometer a clareza e a completude da decisão judicial. 



    Embora a jurisprudência e a doutrina acolham, em caráter excepcional, a possibilidade de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, tal flexibilização somente é admissível quando a correção de um vício expressamente configurado - seja obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade - inevitavelmente conduz a uma alteração do resultado final da decisão. Não é o caso dos autos. 



    É que o acórdão combatido expõe, de maneira clara e suficientemente detalhada, os elementos que formaram o convencimento desta Colenda Turma, apontando os fundamentos jurídicos que sustentaram, de forma inequívoca, o entendimento unânime alcançado. Não há, portanto, qualquer vício passível de censura ou de reparo que justifique o manejo dos embargos para reavaliação da decisão. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa, que resume, sobretudo, as razões de decidir deste Colegiado:



    (...)



    Como se infere, não se identifica, ao sabor do objetivo da oposição destes embargos de declaração, a presença de nenhum dos vícios que autorizariam a revisão da decisão. O que se observa é o inconformismo do embargante em relação à fundamentação do julgado, e não uma demonstração de vícios que legitimassem o manejo deste recurso. Portanto, resta evidente que os embargos de declaração foram manejados com um intuito que não encontra respaldo na finalidade e nas exigências legais para a sua aplicação. 



    Tanto é assim que o embargante se vale de questionamentos indicativos de rediscussão da matéria de fundo, que não se coadunam com o manejo deste recurso. 



    É dizer, finalmente, que, a par de não terem sido delineados parâmetros de conclusões nos exatos moldes requeridos, isso, por si só, não importa em omissão ou obscuridade como se quer convencer. 



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.”



    Da análise dos autos, verifico que as instâncias ordinárias concluíram pela inexistência de provas acerca do dolo do agente, declinando as razões pelas quais assentaram que a vontade do réu era apenas regularizar a situação financeira da empresa e não se apropriar indevidamente das contribuições, nem mesmo fazer declaração falsa ou suprimir o pagamento de tributos.



    Nesse sentido, destaco que não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por fim, anoto que para revisar a conclusão traçada pelo Tribunal de origem, a fim de examinar das pretensões do recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação da Súmula nº 279: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Apropriação indébita tributária. Art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. A discussão a respeito do elemento subjetivo especial (dolo específico) do tipo penal descrito no art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990 possui inegável índole infraconstitucional e, no caso, para se perquirir a respeito da demonstração ou não desse tipo de dolo específico seria imprescindível o reexame dos aspectos fático-probatórios, vedado, todavia, nos termos da Súmula 279/STF. 6. Acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o decidido pelo Plenário desta Corte no RHC 163.334/SC. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1439102-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.09.2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 139 DO CÓDIGO PENAL. AUÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO RECONHECIDA PELA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1367121-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente